Tribunal: TJSP
Processo: 1002964-47.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. Sentença que reconhecera a caducidade do direito de pleitear o abatimento proporcional do preço do imóvel compromissado, julgara improcedente o pedido de indenização por danos emergentes e procedente o pleito de indenização por lucros cessantes. Ausência de recurso específico das partes. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do

Ementa:
DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. Sentença que reconhecera a caducidade do direito de pleitear o abatimento proporcional do preço do imóvel compromissado, julgara improcedente o pedido de indenização por danos emergentes e procedente o pleito de indenização por lucros cessantes. Ausência de recurso específico das partes. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

DANOS MORAIS. Inadimplemento contratual da promitente-vendedora que, por si só, não traz imediatos reflexos à esfera personalíssima do consumidor. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000775650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002964-47.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VITACON 21 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., é apelado DIEGO
FERREIRA REY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002964-47.2017.8.26.0003 -Voto no 29575
2
Voto n. 29575

Apelação n. 1002964-47.2017.8.26.0003
Comarca:
São Paulo 4a VC do Foro Regional de Jabaquara
Ação:
Indenização
Apelante(s): Vitacon 21 Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
Apelado(s):
Diego Ferreira Rey
DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES.
Sentença que reconhecera a caducidade do
direito de pleitear o abatimento proporcional
do preço do imóvel compromissado, julgara
improcedente o pedido de indenização por
danos emergentes e procedente o pleito de
indenização por lucros cessantes. Ausência
de recurso específico das partes. Coisa
julgada formal e material (arts. 505 e 1.013,
caput, do CPC).
DANOS MORAIS. Inadimplemento contratual
da promitente-vendedora que, por si só, não
traz imediatos reflexos à esfera personalíssima do consumidor. Sentença
reformada. Recurso provido.

Da r. sentença que julgara parcialmente
procedente a ação indenizatória para condenar a ré no
pagamento: 1) da quantia de R$ 13.992,83, a título de
indenização por lucros cessantes; e, 2) da quantia de R$
15.000,00, a título de reparação por danos morais (fls. 286/292);
apela a ré asseverando, em síntese, que os danos morais
alegados não estão configurados. Subsidiariamente, aduz que o
quantum indenizatório foi fixado de forma exacerbada (fls.
299/308).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido (fls. 313/321).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002964-47.2017.8.26.0003 -Voto no 29575
3
Não houvera oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Consistente o apelo.
1. Da coisa julgada formal e material
De plano, ausente recurso específico das
partes, transitara em julgado a r. sentença na quadra atinente ao
reconhecimento da caducidade do direito de pleitear o abatimento
proporcional
do
preço
do
imóvel
compromissado,
à
improcedência do pedido de indenização por danos emergentes e
à procedência do pedido de indenização por lucros cessantes.
Nessa parte, o comando primário é
definitivo e faz coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013,
caput, do CPC).
2. Dos danos morais
D'outro bordo, é inexorável reconhecer
que os alegados danos morais não restaram configurados na
hipótese trazida à baila.
No caso, o inadimplemento da obrigação
de entregar o imóvel no prazo avençado teve por efeito apenas
uma quebra de expectativa.
Por sua vez, os problemas de infiltração na
unidade apontados pelo autor, ainda que tenham causado certo
transtorno e aborrecimento, foram sanados pela incorporadora
(cf. fls. 279).
Nessa medida, não obstante a frustração
causada à parte autora, não se verifica, no caso, o que o STJ tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002964-47.2017.8.26.0003 -Voto no 29575
4
chamado “ofensa anormal à personalidade”. Trata-se, antes, de
fato até mesmo previsível, por que inserido nos riscos de
mercado.
Nesse sentido, os danos suportados pelo
consumidor se restringem à esfera econômica.
Confira-se, a esse respeito, precedentes
do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se manifesta o
entendimento de que, em hipóteses semelhantes, o inadimplemento da obrigação assumida pela promitente-
vendedora não acarreta dano moral:
“INADIMPLEMENTO DE CONTRATO
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
[...]
'O
inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta
dano moral, que pressupõe ofensa anormal à
personalidade. É certo que a inobservância de
cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte
inocente, mas não se apresenta como suficiente para
produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque
o descumprimento de obrigações contratuais não é de
todo imprevisível' (REsp 876.527/RJ).” (STJ, 3a T., rel.
Min. Sidnei Beneti, AgRg no AREsp 287870/SE, j.
14.05.2013)
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESCISÃO
DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
IMPONTUALIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si
só, indenização por dano moral. ” (STJ, 4a T., rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, AgRg no AgRg no Ag 546608/RJ,
j. 03.05.2012)
“CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL
COM
PAGAMENTO
EM
UNIDADES RESIDENCIAIS. ATRASO NA ENTREGA.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL ESTABELECIDO
CONFORME
O
PACTO.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
MERO
CONTRATEMPO.
I.
Condenada a recorrente a ressarcir as perdas e danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002964-47.2017.8.26.0003 -Voto no 29575
5
previstas
no
contrato
para
a
hipótese
de
inadimplemento, sem que concluísse a construção dos
imóveis que seriam dados em pagamento, este evento,
por si só, não consubstancia dano moral indenizável,
mas mero dissabor ou contratempo. II. Recurso
especial conhecido e provido.” (STJ, 4a T., rel. Min.
Aldir
Passarinho
Junior,
REsp
712469/PR,
j.
13.12.2005)
“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL - MORA DA CONSTRUTORA
PROMITENTE
VENDEDORA

RESTITUIÇÃO
INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS - CABIMENTO -
IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DO IMÓVEL -
DANO MORAL - INEXISTÊNCIA, EM REGRA -
PRECEDENTES
-
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. I - O consumidor está
autorizado, por nosso ordenamento jurídico, a pleitear
a rescisão contratual, bem como a devolução imediata
dos valores pagos. II - Decorrente da rescisão
contratual, em virtude da mora injustificada da
Construtora,
promitente
vendedora,
a
devolução
integral das parcelas pagas é medida de rigor e está
em consonância com a orientação preconizada por
esta Corte Superior. III - Todavia, salvo circunstância
excepcional que coloque o contratante em situação de
extraordinária angústia ou humilhação, não há dano
moral. Isso porque, o dissabor inerente à expectativa
frustrada decorrente de inadimplemento contratual se
insere no cotidiano das relações comerciais e não
implica lesão à honra ou violação da dignidade
humana.
Precedentes.
IV
-
Recurso
especial
parcialmente provido.” (STJ, 3a T., rel. Min. Massami
Uyeda, REsp 1129881/RJ, 15.09.2011)
“AÇÃO
DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO.
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO.
IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DA OBRA. DANOS
MORAIS. 1. O inadimplemento de contrato, por si só,
não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa
anormal à personalidade. É certo que a inobservância
de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte
inocente, mas não se apresenta como suficiente para
produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque
o descumprimento de obrigações contratuais não é de
todo imprevisível.” (STJ, 4a T., rel. Min. João Otávio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002964-47.2017.8.26.0003 -Voto no 29575
6
Noronha, REsp 876527/RJ, 01.04.2008)
De rigor técnico, portanto, a improcedência
do pedido de indenização por danos morais.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
dou provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido de
indenização por danos morais, mantendo-se no remanescente a
r. sentença.
Mercê
d a
s u c u m b ê n c i a
r e c í p r o c a ,
c a d a
p o l o
d a
r e l a ç ã o
j u r í d i c a
p r o c e s s u a l
r e s p o n d e r á
p e l a s
r e s p e c t i v a s
d e s p e s a s
p r o c e s s u a i s
e
pela
verba honorária, a qual arbitro em 15% do valor da condenação,
n o s t e r m o s d o a r t . 8 5 , § 2 o , d o C P C , a s e r
d i v i d i d a m e t a d e a m e t a d e .
RÔMOLO RUSSO
Relator